Tribunal: TJDFT
Processo: 0753356-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. AVERBAÇÃO. PENHORA. MATRÍCULA. FACULDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada, que condicionou o prosseguimento dos atos expropriatórios à averbação da penhora na matrícula do imóvel.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial denominado de despacho, por meio da qual o Juízo singular condiciona a efetivação dos atos expropriatórios à comprovação da averbação da penhora na matrícula do imóvel, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, sob risco de desconstituição da constrição. 2.1. A despeito da designação adotada pelo Juízo singular, percebe-se que o mencionado ato judicial é nitidamente decisório, por ter condicionado o prosseguimento dos atos expropriatórios à comprovação do registro da constrição na matrícula do imóvel no prazo fixado, pois, ao contrário, haveria a desconstituição da penhora. 2.2. Assim, a despeito de ter sido o referido ato denominado de “despacho”, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória passível de agravo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC.
3. Convém destacar que a averbação da medida constritiva na matrícula do bem, afigura-se possível, como faculdade conferida ao credor, com a finalidade de atribuir à penhora referida a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, nos moldes da regra expressamente prevista no art. 844 do CPC.
4. A aludida providência, no entanto, não consiste em requisito para a existência, validade ou eficácia da penhora, tampouco para a homologação da avaliação, servindo apenas como mecanismo de publicidade e proteção contra eventual alegação de fraude à execução.
5. Recurso conhecido e provido.